Tribunal: STF
Processo: Rcl 52372
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Daniel Gabriel Mendes de Azevedo, contra ato do Juiz de Direito da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 .



    Em síntese, narra a defesa que o reclamante - condenado à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime art. 157, §2º, inciso II e §2º-a, inciso I, cumpre pena em regime fechado.



    Diz que a autoridade reclamada indeferiu pedidos de inclusão do paciente em sistema de monitoramento eletrônico, sem apresentar fundamentação idônea para tanto (Doc. 14).



    Em consequência, requer:



    1º) Seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, a fim de determinar a inclusão do Reclamante no sistema de monitoramento eletrônico para cumprimento de pena em regime semiaberto, forte no disposto na Súmula Vinculante de nº 56 do STF; 



    2º) Seja concedida antecipação dos efeitos da tutela, a fim de ser concedida a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, e, na hipótese de indisponibilidade no fornecimento das tornozeleiras eletrônicas, requer o deferimento da PRISÃO DOMICILIAR sem o monitoramento eletrônico, medida imperiosa para fazer evitar a situação de ilegalidade (permanência no regime mais gravoso), em observância à orientação oriunda da Súmula Vinculante nº 56 dessa Suprema Corte;



    (...)



    É o relato do essencial, por ora.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir, antes de ouvir o juízo, a plausibilidade do direito alegado, considerando os trâmites administrativos que precisam ser realizados antes da transferência do paciente para o regime adequado. 



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa, o que deve ser saneado antes da prolação de qualquer decisão que incursione no mérito, por ser caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único).



    Cumprida a exigência legal, solicitem-se informações à autoridade reclamada no prazo regimental (art. 157, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente